Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-29.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
DESPACHO Concedo ao recorrido o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste sobre as petições e documentos apresentados pelo apelante nos IDs 29712612, 29712613, 29870431, 29870432, 31779862 a 31779864. No mesmo prazo, deverá esclarecer se firmou acordo compreendendo o objeto da presente demanda. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 07 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46